Tribunal: TJMT
Processo: 1024635-92.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024635-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), THYAGO SABO CAVASSANI - CPF: 027.732.381-92 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALUNO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado no caso concreto que o autor obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobrança que nem sequer era devida, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social ao aluno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1024635-92.2018.8.11.0041 movida por THYAGO SABO CAVASSANI, com fulcro no art. 487, inciso I, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida; declarar a inexistência do débito de R$ 1.094,15 (um mil noventa e quatro reais e quinze centavos); condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; condenar a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Preliminarmente salienta acerca da nulidade da sentença – da violação ao princípio do contraditório (artigo 5ª, inciso LV, da CF, artigos 9º e 10ª do CPC); pois, verificado que a IES não violou o código de defesa do consumidor, eis que de forma correta prestou devidamente informações prévias ao aluno de forma clara e objetiva.

No mérito, sustenta quanto da possibilidade de exigir do aluno a diferença entre o limite de financiamento pelo FIES e o valor da semestralidade tem respaldo em clausula contratual inserida tanto no contrato de prestação de serviços educacionais como no contrato FIES; eis que o contrato de Prestação de serviços educacionais prevê a possibilidade de cobrança por parte da Instituição de Ensino diretamente ao aluno na clausula 6.1 e 7.2, nos casos em que o aditamento do FIES seja inferior ao valor da semestralidade previsto no contrato.

Alega que a jurisprudência entende em casos análogos que apesar de ser beneficiário de FIES de 100% havendo previsão contratual que permite a cobrança de valores não financiados devido ao teto limite financiamento é entendido pela legalidade da cobrança.

Aduz que, ‘sendo o contrato de financiamento estudantil modalidade de contrato de trato sucessivo, tem por certo que a cada aditamento semestral pelo aluno corresponde a uma nova contratação, devendo, portanto, ser aplicada as novas regras do FIES, seja pelas alterações da Lei do Fies, quanto as portarias. Caso não seja este o entendimento, deve ser aplicado o entendimento firmado no julgamento da ADPF 341 do STF, na qual entende que mudanças do FIES não podem ser aplicadas de forma retroativa. Ou seja, o FNDE não poderia limitar o valor financiado para aqueles contratos firmados antes de 2017.1, configurando assim erro exclusivo do FNDE e não da Instituição de Ensino.’.

Acrescenta que ‘a Portaria do FNDE n. 638/2017 não possuí o condão de proibir que a instituição de ensino realize reajuste de mensalidades escolares nos termos da Lei 9.870, tampouco tem força de anular clausula contratual pactuada entre a estudante e a Instituição de Ensino, que prevê expressamente a possibilidade de cobrança ao estudante de valores da semestralidade escolar que por qualquer que seja o motivo não tenha sido financiado pelo FIES.’.

Argumenta que ‘não restou minimamente comprovado pelo requerente quaisquer indícios de dano moral sofrido, não podendo a mera alegação, de per si, ensejar em condenação a quem quer que seja; na remota hipótese de ser entendido o dever de reparação por danos morais, deverá ser reduzido ao valor mínimo valor mínimo considerando a inexistência do dano que impede a aplicação efetiva do art. 944 do Código Civil.’.

Requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível para reformar a r. sentença julgando-a totalmente improcedente, bem como reconhecendo a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE bem como a revogação da liminar anteriormente concedida.

Contrarrazões. (id. 183907529)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação Cível interposto por PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1024635-92.2018.8.11.0041 movida por THYAGO SABO CAVASSANI, com fulcro no art. 487, inciso I, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida; declarar a inexistência do débito de R$ 1.094,15 (um mil noventa e quatro reais e quinze centavos); condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; condenar a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Primeiramente quanto a aventada preliminar de nulidade de sentença, tenho que deve ser rejeitada; eis que os artigos 9º e 10 do CPC impõem ao magistrado que ouça as partes antes de decidir questões sobre as quais não lhes foi oportunizado se manifestarem, evitando as decisões surpresa. Contudo, guardando a sentença coerência com as questões postas pelas partes, respeitada a preservação do contraditório e da ampla defesa, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por ofensa ao princípio da "não surpresa".

Passo a análise do mérito.

Pois bem.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...)Sustenta a parte autora ser usuária dos serviços educacionais prestados pela requerida, estando matriculada no curso de medicina, sendo beneficiária de 100% de bolsa concedida entre o FIES, no entanto, a parte requerida emitiu cobrança no valor de R$ 1.094,15 (um mil noventa e quatro reais e quinze centavos).

Em que pese à cobrança efetuada pela parte requerida, da detida análise dos autos, nota-se dos documentos acostados aos autos, que a autora era beneficiária de bolsa integral de financiamento estudantil.

Dessa forma, a cobrança lançada no extrato financeiro da autora, referente às mensalidades questionadas em aberto se mostra indevida, tendo em vista que todos os valores inerentes ao curso superior foram quitados mediante financiamento estudantil.

Assim, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, a parte autora logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, comprovando ser beneficiária de bolsa de 100% concedida pelos programas FIES e ter sido imposta cobrança que não era de sua responsabilidade.

Por sua vez, a parte requerida não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, deixando de comprovar a legalidade da cobrança efetuada.

Em consonância com o acima exposto se encontra o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALUNO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO. Verificado no caso concreto que o autor obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, torna-se devida somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional. O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças realizadas que sequer eram devidas, impedindo a realização pelo aluno da rematrícula do curso, fato que causou-lhe indiscutível constrangimento psíquico e social. (N.U 1031407-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

No que tange ao dano moral, nota-se que esse tipo de indenização, que encontra respaldo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

No caso, por ser cobrado de valor por dívida inexistente, bem como diante do impedimento de concretização de rematrícula, é devido o pagamento de danos morais.

Reconhece-se a grande dificuldade de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais.

No entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. Não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável utilizar o parâmetro da proporcionalidade.

Por esta razão, fixo a condenação do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos (...)...”. (id. 183907517)

Pois bem.
De acordo com o contrato de prestação de serviços educacionais, objeto do presente feito, o artigo 4º, § 4º, da Lei nº 10.260/2001, que instituiu o financiamento estudantil no país, assim dispunha:

“Art. 4º. São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no artigo 1º em que estejam regularmente matriculados.

No caso dos autos, resta demonstrado que a apelante cobrou da parte apelada quantias que excederam a “trava sistêmica” imposta pelo Governo Federal em desfavor das instituições de ensino superior (IES) que aderiram ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Ademais, resta nítido e é incontroverso nos autos, que a apelante iniciou a cobrança utilizando-se de alteração legislativa posterior à assinatura do contrato de financiamento estudantil. Para ser mais preciso, o contrato de financiamento foi assinado aproximadamente 21 (vinte e um) meses antes da publicação da primeira alteração legislativa do FIES dada pela Lei 13.366/2016.

no momento da consumação do ato jurídico perfeito firmado pela parte apelada (leia-se: Contrato de Financiamento assinado em 27/02/2015), não havia qualquer previsão legislativa acerca da possibilidade de cobrança de diferenças na mensalidade pela apelante. Tal possibilidade só veio a existir com as alterações legislativas posteriores.

Não se demonstra justo imputar ao estudante, que é beneficiário de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais concedidos pelo FIES, o pagamento pelo fato de esta instituição ter concedido descontos inferiores. Caso assim o fizesse, estar-se-ia violando a segurança jurídica e a boa-fé contratual.

Não entendo que a sentença contraria o disposto no artigo 5º da Lei 9.870/99, que estabelece que “Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”, visto que a alegada inadimplência pode, eventualmente, afrontar os termos do contrato de financiamento.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES DA MENSALIDADE – CONFUSÃO COM O MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES – COBERTURA DE 100% – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA MENSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ADESÃO VOLUNTÁRIA PELA IES AO FIES – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECONHECIMENTO – DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a instituição de ensino aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, desde o início, o pagamento efetuado na forma estabelecida pelo contrato, não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade do aluno beneficiário do financiamento estudantil com cobertura 100%. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida (STJ, AgInt no REsp 1444383/RS). (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1015974-27.2018.8.11.0041, Relatora Desembargadora: Marilsen Andrade Addario, j. em 16.09.2020)”.

Desse modo, escorreita a sentença que reconhece a inexigibilidade do débito de R$ R$ 1.094,15 (um mil noventa e quatro reais e quinze centavos).

No que tange ao dano moral, como é cediço, para que seja configurado é necessário haver ato ilícito, dano e nexo causal entre este e aquele.

O dano está suficientemente demonstrado, uma vez que, em razão das cobranças que nem sequer eram devidas, o apelado foi impedido de acompanhar regularmente o curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social ao aluno que, se vê frustradas as suas justas expectativas de realização acadêmica e profissional, o que extrapola os dissabores habitualmente vividos e esperados entre a estudante e a instituição de ensino.

Assim, o ato ilícito, por sua vez, ficou caracterizado pelas cobranças indevidas que culminou no impedimento do autor em rematricular nos semestres letivos subsequentes, cujo nexo causal está totalmente atrelado à conduta irregular da Instituição.

É o entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FIES. ADITAMENTO DE TRANSFERÊNCIA. CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA IRREGULAR DAS MENSALIDADES PELO VALOR TOTAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA PELAS FORNECEDORAS RÉS. DEVER DE INDENIZAR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Ação proposta por aluno beneficiário do programa de financiamento FIES. 2. Demonstração da realização do aditamento de transferência e da ciência da Instituição de Ensino. 3. Cobrança indevida, nos três primeiros meses do ano de 2017, das mensalidades pelo valor total, desconsiderado o financiamento de 89,98% obtido pelo discente. 4. Ocorrência de falha do serviço não afastada pelas rés. 5. Dano moral, decorrente da quebra do princípio da confiança, bem como da frustração da legítima expectativa do consumidor, de completar sua formação na instituição escolhida sem a ocorrência de situações alheias à sua vontade e danosas ao seu equilíbrio e bem-estar. 6. Quantificação. Valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerada a ausência de prova de qualquer desdobramento mais gravoso, como negativação ou impedimento à matrícula/frequência em decorrência do fato narrado.” (TJ-RJ – APL: 00034940820198190031, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 03/03/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-03-06)

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES INTEGRAL (100%) - COBRANÇA INDEVIDA.

DEVER DE INFORMAÇÃO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

SENTENÇA REFORMADA. 1 – Celebrado contrato de prestação de serviço educacional entre a as partes, é cristalina a natureza consumerista da relação firmada, à qual se aplicam as previsões constantes do Código de Defesa do Consumidor. 2 – É fato que, no caso em análise, a Ré/Apelante cobrou a Autora por valor não devido em razão de financiamento estudantil, e, mesmo depois de reclamações, não foi sanada a irregularidade configurando falha na prestação do serviço. 3 – Viola o dever de informação a instituição de ensino que não prevê expressamente em seu contrato de prestação de serviço, nem informa ao aluno de maneira clara e adequada a respeito da necessidade estrita de adequação da grade curricular do semestre à matriz por ela estipulada como condição absoluta à manutenção do financiamento estudantil integral. 4 – Ao também se beneficiar com o cadastro no sistema de financiamento estudantil a instituição de ensino tem por obrigação informar o valor real das mensalidades, já considerados eventuais descontos aplicáveis, inclusive suas periodicidades e variações. 5 – O princípio da confiança, um dos impositivos do direito à informação do consumidor, garante a necessidade de preservação do direito de escolha do consumidor. 6 – A falha na prestação do serviço e o ato ilícito praticado pela Ré na realização de cobranças indevidas à Autora e posterior impedimento à sua matrícula e continuidade no curso superior configuram dano de natureza moral a ser indenizado, além da declaração de inexistência do débito cobrado pela Instituição de Ensino. 7 – Indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, razão pela qual deve ser minorado o valor arbitrado a título de danos morais. Apelação Cível provida”. (TJRS, Acórdão 1134064, 07034024420178070014, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, deve ser mantida a condenação pelos danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a r. sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024